Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-32.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega a recorrente ter efetuado a quitação do débito por meio de acordo extrajudicial, sendo indevida a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida e, em caso positivo, se há dano moral a ser indenizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, porquanto as partes se adequam aos conceitos de fornecedor e consumidor expressos nos art. 2o e 3o do CDC.
5. O documento de ID 68352559 comprova a quitação do acordo extrajudicial referente ao débito de cartão de crédito em 07/08/15. As recorridas, em suas defesas, não impugnam a realização do pagamento, mas se limitam a indicar que a dívida foi baixada e que não houve falha na prestação dos serviços.
6. Não demonstrada a existência de outros débitos entre as partes e comprovado o pagamento do acordo, mostra-se verossímil a alegação de quitação do débito, ante a ausência de impugnação específica pelas rés.
7. Ressalte-se que os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), independentemente de culpa, o que fundamenta a responsabilização das rés.
8. É pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
9. Assim, levando em conta que o valor da condenação deve servir de desestímulo para esse tipo de conduta praticada pelos réus, sem que, todavia, isso implique enriquecimento indevido da recorrente, a indenização deve ser fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo a declaração de inexistência do débito de R$ 371,93 (trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para declarar a inexistência do débito de R$ 371,93 (trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos), e para condenar os recorridos, em caráter solidário, a pagarem à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação, nos termos dos art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1o do CC.
11. Gratuidade de justiça deferida (ID 68489664). Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 20.